Tribunal: TJMT
Processo: 1035189-23.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035189-23.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VIVIANE ZAITUM CARDOSO DAMACENA - CPF: 700.648.651-34 (APELANTE), THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO - CPF: 872.500.801-30 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS -
FORNECIMENTO DE ÁGUA –
-
- FATURAMENTO EXORBITANTE - HIDRÔMETRO – SUBSTITUIÇÃO – MANUTENÇÃO CORRETIVA - UNILATERAL - LAUDO PERICIAL JUDICIAL - HIDRÔMETRO NOVO –
ILEGALIDADE DA COBRANÇA - RECÁLCULO DE VALORES -
CORTE NO FORNECIMENTO – BEM ESSENCIAL – ABUSIVIDADE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEFEITUOSA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A
parelho anterior substituído em razão de manutenção corretiva à evidente existência de defeito e perícia levada a efeito apenas em novo hidrômetro, devido refaturamento (STJ AREsp 2135509/SC).

Configurado o ilícito n
o erro de aferição e cobrança ilegal de serviço de natureza essencial, no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço, consubstanciado o dano moral.

O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VIVIANE ZAITUM CARDOSO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais, ajuizada em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, julgou-improcedente, com fulcro no art. 487, I, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários de sucumbência arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2º, do CPC, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante alega que o juízo singular ignorou que o hidrômetro objeto de perícia judicial, foi instalado depois da data dos débitos
sub judice.
Aduz que o laudo pericial atestou média de consumo fundamentado em aferição equivocada. Assevera que houve suspensão ilegal de abastecimento de água em sua residência.

Requer a reforma da sentença singular para determinar a retificação por média de consumo, das faturas dos meses de
05/2014 a 12/2014; 01/2015 a 12/2015 e de 01/2016 a 08/2016 e a condenação da empresa concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões (Num. 199574740).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pela parte autora resultou de dano causado em
razão de defeito na prestação de serviço realizado por suposta irregularidade em relação ao faturamento do consumo de água dos meses de
05/2014 a 12/2014; 01/2015 a 12/2015 e de 01/2016 a 08/2016.
O juízo singular decidiu pela improcedência do feito (Num. 199574730).

A apelante não se conforma. Alega que o juízo de piso ignorou o fato de que o laudo pericial judicial atestou a regularidade de consumo de água do período
sub judice
fundamentado em análise de hidrômetro instalado posteriormente ao período objeto da ação declaratória proposta (Num. 199574736 – pág. 10).

Ressai dos autos o Laudo Pericial Judicial enfatizando
que, de acordo com referidos documentos estudados, o equipamento que registrou o consumo dos meses reclamados foi o A13B122523
(Num. 199574737 – pág. 15). Importante ressaltar que o consumo avaliado pelo perito, na data anterior e posterior do período
sub judice,
se verificou na média mensal entre 22m3 e 28m3 (Num. 199574737 – pág. 15).

Outra conclusão atestada pelo Laudo Pericial é de que a inspeção se deu
em hidrômetro de nº
Y18S434812, com leitura 1572 e lacre EAS6870290, qual foi retirado para a realização dos testes de vazões junto à Laboratório credenciado ao INMETRO
(Num. 199574737 – pág. 23).

O Laudo Pericial também registra que do
estudo ao histórico de consumo do período reclamado, verificou-se consumo elevado entre 61m3 e 140m3 de maio/2014 a agosto/2015. Já no período de 26 setembro/2015 a agosto/2016, observou-se consumos mais elevados, se apresentando entre 318m3 e 1022m3
(Num. 199574737 – pág. 226/27). Repise-se que tal consumo se deu no aparelho medidor de nº
A13B122523.

O perito judicial registra ainda que, conforme documentos carreados aos autos, houve
a ordem de serviço de protocolo 20794444, com descrição sobre realização de troca corretiva do hidrômetro na unidade consumidora da parte autora, oportunidade em que foi instalado o aparelho medidor Y18S434812
(Num. 199574737 – pág. 27), na data de 09/10/2018, de forma unilateral (Num. 199574737 – pág. 19).

Observe-se
,
portanto, que a perícia, que concluiu
que as faturas objeto de reclamação condizem com o consumo do imóvel, não havendo necessidade do refaturamento das faturas objeto da presente lide
(Num. 199574737 – pág.27), fundamento da sentença singular, ocorreu em hidrômetro diverso daquele em que se registraram faturas com valores acima da média de consumo da residência da autora, ora apelante, quais sejam, aquelas dos meses de
05/2014 a 12/2014; 01/2015 a 12/2015 e de 01/2016 a 08/2016
.

A autora, ora apelante, impugnou o Laudo Pericial, ao argumento de que o aparelho periciado era diverso daquele que registrou o consumo a maior do que a média para a sua residência (Num. 199574717).

Ora,
considerando que a perícia judicial foi realizada em hidrômetro de nº
Y18S434812
, instalado em
09/10/2018, de forma unilateral, portanto,
após a época das faturas discutidas nos autos, protocolizado em 21/11/2017, esta não pode ser considerada como documento hábil a provar a suposta regularidade de
consumo que resultou do aparelho medidor de nº
A13B122523.

Saliente-se que a perícia técnica no aparelho que atesta a inexistência de irregularidade na medição de consumo de água não é prova absoluta, sendo certo que se aferido, por outros meios, a diminuição significativa do consumo após a substituição do hidrômetro, configura-se correta determinação de recálculo do valor excessivamente cobrado pela concessionária.

Assim, é inexigível o débito cobrado, uma vez comprovado que hidrômetro instalado no imóvel apresentava irregularidades na medição, tendo havido significativa redução do consumo de água após a troca do medidor pela concessionária, retornando o consumo à média mensal (TJMG N.U - 1.0352.16.007941-9/001).

Este e. Tribunal decidiu que se o laudo pericial apresentado na demanda não esclarece as cobranças exorbitantes do consumo de água, uma vez que foi efetuado em hidrômetro instalado após a época das faturas discutidas nos autos, não poderá ser considerado
(TJMT N.U 1019797-77.2016.8.11.0041).

Assim também o c. STJ, que
aparelho anterior substituído em razão de manutenção corretiva à evidente existência de defeito e perícia levada a efeito apenas em novo hidrômetro, devido refaturamento (STJ AREsp 2135509/SC).

Configurado o ilícito n
o erro de aferição e cobrança ilegal de serviço de natureza essencial, suspensão do abastecimento de água da residência, mesmo com adimplência (Num. 199574164/Num. 199574177) e desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço, consubstanciado está o dano moral.

O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Diante do exposto, reformo o
decisum.
Determino o refaturamento do valor de cada fatura com base na média de consumo anterior ao período
sub judice,
qual seja, dos meses de
05/2014 a 12/2014; 01/2015 a 12/2015 e de 01/2016 a 08/2016
. Condeno a empresa apelada ao
pagamento de indenização por Danos Morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária e juros legais de 01% (um por cento) ao mês, do arbitramento. Inverto o ônus sucumbencial. Afastada a aplicação do art. 85, § 11º, do CPC.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024